Tribunal: TJMT
Processo: 1033856-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033856-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhor, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINE ROSENDO CACHOEIRA - CPF: 073.560.169-07 (ADVOGADO), VILMA ELIAS BICALHO - CPF: 074.230.866-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. TEMA REPETITIVO Nº 1.235 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 11.664,93, em execução de título extrajudicial movida por cooperativa de crédito, cujo débito executado perfaz R$ 62.832,87.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC, que protege quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos; (ii) saber se a mera alegação de desemprego e vulnerabilidade econômica, desacompanhada de prova documental, é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade; e (iii) verificar a aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.235 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não é absoluta nem automática, exigindo-se a comprovação, por parte do devedor, de que os valores efetivamente constituem reserva de patrimônio destinada à sua subsistência e de sua família, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.660.671/RS.

4.

A agravante não se desincumbiu do ônus probatório, deixando de juntar sequer extrato da conta bancária onde ocorreu o bloqueio, impossibilitando a verificação da natureza, origem e destinação dos valores, bem como se tratavam efetivamente de valores depositados em caderneta de poupança.

5.

A jurisprudência do STJ, através do Tema Repetitivo nº 1.235, estabeleceu que a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida e comprovada pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

6.

A mera alegação genérica de desemprego e vulnerabilidade econômica, desacompanhada de documentação idônea que demonstre a indispensabilidade dos valores para o sustento próprio e familiar, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade, especialmente quando o montante bloqueado representa menos de 20% do débito executado.

7.

Os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução não podem ser invocados abstratamente como obstáculo à satisfação do crédito, sem a devida comprovação fática das circunstâncias que justificariam sua aplicação, sob pena de esvaziamento do processo executivo e afronta ao princípio da efetividade jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação documental de que os valores bloqueados constituem efetiva reserva de patrimônio destinada à subsistência do devedor e de sua família, não bastando alegações genéricas de vulnerabilidade econômica. 2. O ônus da prova quanto à natureza alimentar e impenhorabilidade dos valores constritos é do executado, que deve demonstrá-la documentalmente no momento processual adequado, sob pena de preclusão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.235 (REsp 2.066.882/RS); STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.567.118/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.04.2025; TJ-MT, AI 1028057-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024; TJ-MT, AI 1028310-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
VILMA ELIAS BICALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 11.664,93 (onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000122-35.2024.8.11.0046, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS.

A agravante sustenta, em síntese, que os valores seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por estarem depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Alega, ainda, encontrar-se em situação de desemprego e vulnerabilidade econômica, sendo os valores penhorados destinados à sua subsistência e à de sua família. Invoca, para tanto, o Tema Repetitivo nº 1.235 do STJ, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

Em decisão monocrática (Id.

318641392), o recurso foi conhecido,
indeferido o pedido de tutela de urgência recursal e mantido o bloqueio dos valores
. Deferido o pedido de justiça gratuita.

A parte agravada apresentou contraminuta (Id.

324082383), pugnando pelo improvimento do recurso, ao argumento de que a agravante não comprovou a origem e a natureza dos valores bloqueados, não demonstrando que se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
VILMA ELIAS BICALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 11.664,93 (onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000122-35.2024.8.11.0046, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 11.664,93 (onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que são impenhoráveis "quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem admitido a interpretação extensiva desse dispositivo para abranger valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras,
desde que comprovada sua natureza de reserva de economia destinada à subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, essa proteção não é absoluta nem automática. Exige-se a comprovação, por parte do devedor, de que os valores efetivamente constituem reserva de patrimônio destinada à sua subsistência e de sua família. Não basta a mera alegação de que os valores são necessários para o sustento próprio ou familiar; é imprescindível a demonstração concreta dessa circunstância.

No caso em análise, compulsando detidamente os autos, verifico que a agravante não apresentou documentos específicos para comprovar a origem ou a natureza de subsistência dos valores penhorados. Tanto na petição de impugnação em primeira instância (Id. 199651302) quanto no presente Agravo de Instrumento, a defesa baseou-se exclusivamente em argumentos de direito e em alegações sobre sua situação fática, sem anexar extratos bancários, comprovantes de renda ou outros documentos que demonstrassem que a quantia era efetivamente impenhorável.

A ausência de documentos comprobatórios foi precisamente o fundamento central da decisão agravada para indeferir o pedido de desbloqueio. Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, a executada
"não teve sequer o zelo de juntar uma cópia do extrato da conta no qual as quantias foram bloqueadas, a fim de comprovar realmente se tratarem de recursos impenhoráveis
".

Os argumentos apresentados foram: a) sua condição de
desemprego
e extrema vulnerabilidade econômica; b) a alegação de que os valores bloqueados, embora irrisórios frente ao débito, eram
essenciais para sua subsistência
e de sua família; c) a invocação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e a tese do Tema Repetitivo nº 1.235 do STJ.

Nesse contexto, a mera alegação de desemprego e vulnerabilidade econômica, desacompanhada de prova documental idônea, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, especialmente quando o montante penhorado é de R$ 11.664,93 em face de um débito executado de R$ 62.832,87.

O ônus da prova acerca da natureza alimentar da verba constrita, bem como de sua indispensabilidade ao seu sustento e de sua família é da agravante.

Descabe a presunção de impenhorabilidade, sendo certo que a simples alegação genérica de que sobre o montante constrito nos autos de origem incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC/2015, não se mostra suficiente para determinar o levantamento integral das quantias objeto de constrição judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a proteção ao mínimo existencial, exige a devida comprovação da natureza alimentar dos valores para fins de impenhorabilidade, especialmente quando se trata de execução por quantia certa.

Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n . 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.1 .1. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na conta-corrente da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) .3.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na conta-corrente constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2567118 SC 2024/0045733-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025).(Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, E § 5º, 525, IV, E 917, II, DO CPC. 1. Ação de execução fiscal, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/3/2023, concluso ao gabinete em 18/12/2023 e afetado ao rito dos repetitivos por acórdão publicado em 8/3/2024.2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz" (Tema 1235/STJ) .3. Na égide do CPC/1973, a Corte Especial deste STJ, nos EAREsp 223.196/RS, pacificou a divergência sobre a interpretação do art. 649, fixando que a impenhorabilidade nele prevista deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão, afastando o entendimento de que seria uma regra de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, sob o argumento de que o dispositivo previa bens "absolutamente impenhoráveis", cuja inobservância seria uma nulidade absoluta .
4. O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I, e § 5º), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução (arts . 525, IV, e 917, II)
.5.
Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez de forma expressa, como no § 1º do art. 854 do CPC, admitindo que o juiz determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado, não havendo previsão similar quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade
.6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade.7 . Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, e § 5º, 525, IV, e 917, II, do CPC .8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1 .041 do CPC: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".9. No recurso sob julgamento, o Juízo, antes de ouvir o executado, ao determinar a consulta prévia por meio do SISBAJUD, na forma do art . 854 do CPC, pré-determinou, de ofício, o desbloqueio de quantias que sejam inferiores a 40 salários mínimos, reconhecendo que qualquer saldo abaixo desse limite seria impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC.10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de bloqueio dos valores depositados em contas dos executados, ficando eventual declaração de impenhorabilidade, na forma do art . 833, X, do CPC, condicionada à alegação tempestiva pelos executados (arts. 854, § 3º, II, e 917, II, do CPC). (STJ - REsp: 2066882 RS 2023/0131936-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/10/2024)

O entendimento desse E. Tribunal segue a análise caso a caso, “
observando-se as particularidades das movimentações bancárias do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028057-28.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA . VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO. SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO DO DEVEDOR. BENEFÍCIO AO CREDOR . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente. Contudo, tais argumentos não são absolutos,
diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável
.
Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. No caso, não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada.
Cabe ressaltar ainda, dos extratos referente a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028310-16 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024). (Destaquei).

Ademais, cabe ressaltar que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, dirige-se especificamente a valores depositados em caderneta de poupança. No caso em tela, não há comprovação de que os valores bloqueados estavam efetivamente depositados em conta poupança, tampouco que possuíam caráter de reserva de economia. Ao contrário, a ausência de documentação específica impede a verificação da natureza e origem dos valores, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a alegação de impenhorabilidade.

Quanto à alegação de aplicação do Tema Repetitivo nº 1.235 do STJ, é importante destacar que, mesmo nesse entendimento jurisprudencial, a proteção à impenhorabilidade está condicionada à comprovação de que os valores constituem reserva de patrimônio destinada à subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, embora relevantes, não podem ser invocados abstratamente como obstáculo à satisfação do crédito, sob pena de esvaziamento do processo executivo e afronta ao princípio da efetividade jurisdicional.

Nesse contexto, não havendo comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025